Tribunal: TJMT
Processo: 1053285-36.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053285-36.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (RECORRENTE), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO), ELLEN CLAUDIA CARVALHO SOUZA - CPF: 017.727.461-18 (RECORRIDO), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1053285-36.2022.8.11.0001 – Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ELLEN CLAUDIA CARVALHO SOUZA.

RECORRIDO:
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO – VALOR ACORDADO DEVIDAMENTE DEPOSITADO – PEDIDO DE PENHORA
ON LINE
– LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Deve ser mantida a penalidade por litigância de má-fé processual, quando se visualiza comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou procedente os Embargos à Execução de sentença opostos pela parte recorrida, reconhecendo o excesso de execução, dando a obrigação por satisfeita, determinando a devolução do valor penhorado em favor da recorrida, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 10%, sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de litigância de má-fé.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida, assim registrados:

“...
Vistos.

Processo na etapa de Embargos à Execução.

ELLEN CLAUDIA CARVALHO SOUZA formulou pedido de cumprimento de sentença em face de ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A., reivindicando o pagamento da importância de R$4.257,64 (ID 115630735).

Foi realizada penhora on-line na conta bancária da parte devedora, no valor de R$4.257,64 (ID 116894358).

Na sequência, no ID 118579187, a parte devedora ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Na oportunidade, alegou que não há valor pendente de pagamento, pois realizou depósito do valor acordado entre as partes na conta bancária indicada pela parte credora.

Oportunizada a parte credora a se manifestar, essa peticionou no ID 120514074.

É a síntese do necessário.

Quitação da dívida.

A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar entregar o comprovante de quitação (artigo 319 do Código Civil).

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO VERBAL ENTRE PARTICULARES. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VEÍCULO, OBJETO DO LITÍGIO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1 (...) 2.
Como se sabe, compete ao devedor a prova do pagamento, o que não ocorreu, na hipótese, uma vez que, não se pode concluir, de maneira inequívoca, que os depósitos realizados, pelo Apelante, foram destinados, exclusivamente, ao pagamento do veículo, objeto do litígio. (...)
(TJ-GO - Apelação (CPC): 00912488320188090137, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 23/09/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/09/2019).

A parte credora formulou pedido de penhora
on-line
, alegando que houve descumprimento do acordo firmado entre as partes (ID 115630735).

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto ao comprovante juntado no ID 118579190, constata-se que houve cumprimento tempestivo do acordo firmando entre as partes.

Portanto, considerando que as provas juntadas nos autos são suficientes como prova da quitação, conclui-se que houve penhora indevida e, consequentemente, há conduta ilícita pela parte credora ao postular a realização de penhora
on-line
.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017)

Em exame dos autos, nota-se que o caso em apreço se enquadra no caso previsto nos incisos II e III do artigo 80 do CPC, pois a parte credora alterou a verdade dos fatos e usou o processo para conseguir objetivo ilegal.

Essa hipótese encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a parte credora formulou pedido de penhora
on-line
quando o valor acordado entre as partes já havia sido depositado na conta bancária de seu patrono (ID 118579190).

Ademais, presume-se também o interesse malicioso da parte credora, pois tinha plena condição de verificar se houve depósito em sua conta bancária pela parte devedora.

Por estas razões, é devida a incidência da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo em R$819,75, apurado com base em 10% sobre o valor da causa (R$8.197,59).

Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei no 9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais também fixo em R$819,75, apurado com base em 10% sobre a pretensão econômica da ação (R$8.197,59).

Dispositivo.

Posto isso,
julgo

procedente
o pedido contido na impugnação ao cumprimento de sentença, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a inexistência do crédito;

b)
reconhecer
que deve ser devolvida à parte devedora ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. a quantia penhorada nos autos, R$4.257,64;

c)
condenar
a parte credora ELLEN CLAUDIA CARVALHO SOUZA ao pagamento de R$819,75 (oitocentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos), a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença;

d)
condenar
a parte credora ELLEN CLAUDIA CARVALHO SOUZA ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no valor de R$819,75 (oitocentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos), em decorrência da má fé, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Diante do reconhecimento da litigância de má-fé e a condenação de honorários advocatícios, para que não haja equívocos na fase de cumprimento de sentença,
retifique-se
o cadastro das partes, fazendo constar como parte credora ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. e como parte devedora ELLEN CLAUDIA CARVALHO SOUZA.

O alvará em favor de ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. não foi expedido por ausência do número de conta bancária para depósito. Por esta razão, essa
deverá
, no prazo de 10 (dez) dias, informar os dados bancários (banco, no da agência, n° da conta, tipo de conta e CPF do favorecido) para crédito do referido valor. Caso o número da conta não esteja em nome da parte beneficiária, o credor
deverá
apresentar procuração com poderes especiais para receber e dar quitação.

Com a informação dos dados bancários,
renove-se
a conclusão (para Minutar Alvará).”

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023